Tribunal: TJMT
Processo: 1004188-70.2020.8.11.0055
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004188-70.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIAS LEME DA SILVA - CPF: 924.173.291-15 (APELADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), MARIA DA SOLENIDADE VIEIRA DA SILVA - CPF: 794.560.811-68 (APELADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELANTE), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE ELIAS LEME DA SILVA - CPF: 924.173.291-15 (APELADO), MARIA DA SOLENIDADE VIEIRA DA SILVA - CPF: 794.560.811-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU OS APELOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – NÃO OCORRÊNCIA – SEGURO PRESTAMISTA – MORTE DO SEGURADO – COBERTURA RECUSADA – OMISSÃO DE INFORMAÇÕES – DOENÇA PREEXISTENTE – COMPROVAÇÃO – RECUSA JUSTIFICADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – EXIGIBILIDADE SUSPENSA PELA JUSTIÇA GRATUITA –
APELO PROVIDO
.

1 – Não há cerceamento de defesa por não instauração da fase instrutória, quando o Julgador, destinatário das provas, evidenciar que se encontram presentes no caso elementos suficientes para formação de seu livre convencimento.

3 – Quando a Seguradora consegue provar que a doença crônica preexistente era conhecida pelo segurado e, mesmo assim, a informação foi por ele omitida no momento da contratação do seguro, age de forma lícita ao recusar a cobertura securitária. Precedentes do STJ.

4 – Quando as circunstâncias expostas e o lastro fático-probatório existente nos autos estão de acordo com as alegações dos Apelantes, impõe-se a reforma da sentença objurgada.

5 – Do provimento do Apelo decorre a inversão do ônus da sucumbência, cuja exigibilidade fica suspensa por se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. º 1004188-70.2020.8.11.0055

São 02 (dois) recursos de Apelação Cível, sendo um interposto por
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
e outro por
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em virtude da sentença prolatada pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Prestamista c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada pelo
ESPÓLIO DE ELIAS LEME DA SILVA,
representado pela inventariante
MARIA DA SOLENIDADE VIEIRA DA SILVA
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e:

a)
Condenou
a requerida
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
a pagar à demandada
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
o saldo devedor do financiamento existente na data do óbito do
Sr.

Elias Leme da Silva
(04.09.2019), excluídas parcelas em atraso e seus respectivos encargos, no limite de R$ 25.000,00, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e de correção monetária pelo INPC a partir da contratação do seguro;

b)
Condenou
a requerida
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
a restituir, de forma simples, eventuais valores pagos indevidamente pela parte autora, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do efetivo desembolso, com a seguinte ressalva:
se houver saldo a quitar, é facultado à parte autora o pagamento do respectivo valor, conforme guia a ser emitida pela aludida instituição financeira.

c)
Determinou
que a requerida
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
apresente o extrato de quitação do contrato no momento do óbito (04/09/2021), no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de se aferir o valor a ser restituído e fixar a multa diária;

d)
Condenou,
de forma solidária,
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
e
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
à reparação por dano moral em favor da parte autora, no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e de correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença.

e)
Condenou
as requeridas, ainda, ao pagamento

do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Inconformadas, as duas requeridas recorrem.

Em seu Apelo,
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A,
em sede de preliminar, alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento do seu pedido de produção de provas, o que a impediu de comprovar a preexistência da doença do segurado
Elias Leme da Silva
, já que está claro nos autos que o segurado padecia de fibrose pulmonar desde 2015 e omitiu essa situação ao contratar o seguro.

Assim, alega que estar configurado cerceamento de defesa por violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

Além disso, aduz que o Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado da lide apenas nos casos em que o mérito da causa envolver questões apenas de direito (artigo 330 do CPC).

Requer a nulidade da sentença e a devolução dos autos ao Juízo de origem para a devida instrução probatória.

No mérito, sustenta a inexistência do dever de indenizar, porque agiu exercício regular de direito, amparada pelo artigo 766 do Código Civil que dispõe:
Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

Caso esse não seja o entendimento desta E. Câmara, e a condenação venha a ser mantida, pugna para que seja limitada aos exatos termos do contrato, que prevê o seguinte:
o pagamento deverá ser realizado diretamente ao estipulante que neste caso é a Corré Bv Financeira S/A, bem como deverá estar limitado ao saldo devedor do financiamento do segurado na data do óbito, calculado a valor presente na data da ocorrência do sinistro, sem a incidência de juros do financiamento, mora ou multas, limitado ao valor máximo indenizável de até R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por segurado.

Destaca, ainda, que o valor de cobertura previsto no contrato que prevê a quitação do saldo devedor no limite de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) não prevê a incidência de juros e correção monetária, sendo inadequada a determinação de incidência contida na sentença recorrida.

Ademais, sustenta como descabida a determinação de incidência de correção monetária desde a contratação do seguro, porque a Súmula 43 do STJ prevê que deva ser a partir da data do efetivo prejuízo.

Assim, requer que a sentença recorrida seja modificada para que a correção monetária incida a partir do desembolso de cada parcela e os juros a partir da citação.

Tece argumentos, ainda, acerca da improcedência da reparação por dano moral, porque não praticou qualquer conduta irregular e não houve ofensa à moral do Apelado.

Por outro lado, questiona o
quantum
fixado para a reparação do dano extrapatrimonial. Sustenta que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fere o Princípio da Razoabilidade e enseja o enriquecimento sem causa do Apelado.

Ao final requer o conhecimento e provimento do Apelo, para anular a sentença pela configuração do cerceamento de defesa ou para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Alternativamente, para o caso de ser mantida a condenação, requer que os danos materiais sejam limitados ao valor previsto na cláusula contratual e o pagamento direcionado ao Estipulante (BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento), além de ser afastada a condenação em reparação por dano moral, ou reduzido o valor arbitrado para esse fim.

A Apelante
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
alega que a sentença deve ser reformada, porque só é possível efetivar a baixa do contrato e a restituição de parcelas adimplidas após a morte do segurado com quitação do financiamento pela seguradora.

Sustenta que não praticou qualquer ato ilícito que viabilize sua condenação à reparação por dano moral, pois agiu em exercício regular de direito, sem a ocorrência de qualquer falha na prestação dos serviços que ofereceu, e o Apelado não sofreu
qualquer violação aos seus direitos inerentes à personalidade, tais como a honra, imagem, reputação ou intimidade
capaz de gerar indenização, já que é pacífico o entendimento de que o mero dissabor da vida cotidiana por simples descumprimento de dever legal não configura dano moral indenizável por se tratar de mero aborrecimento.

Também defende que, caso o entendimento pela indenização seja mantido, o valor arbitrado a título de reparação por dano moral é excessivo e merece redução, pois enseja enriquecimento sem causa do Apelado.

Contrarrazões no ID 102672968 pelo não provimento de cada um dos recursos de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

Egrégia Câmara:

A Recorrente
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
defende a tese de cerceamento ao seu direito de defesa, porque o julgamento antecipado da lide a impediu de produzir prova capaz de comprovar a preexistência da doença do segurado.

Como é cediço, o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal.

Na hipótese, não há falar em cerceamento de defesa, máxime porque ao contestar a ação a Apelante encartou aos autos o certificado de seguro, parecer médico concluindo pela preexistência da doença, prontuário médico relatando a situação do
de cujus
quando chegou ao hospital e sua evolução para estado gravíssimo, a proposta de Adesão ao Seguro Proteção Financeira firmada pelo
de cujus
em 11/02/2019, na qual afirmou não ser portador de quaisquer doenças ou lesões preexistentes (ID 102672584),
sem qualquer exigência de apresentação de exames médicos pré-contratuais.

Assim, o acervo documental carreado aos autos pela Apelante, somado àqueles trazidos pela parte Apelada no ingresso da ação, se mostram suficientes para embasar o julgamento do litígio, em especial porque a prova pretendida pelos Recorrentes se destinaria à demonstração da existência de doença preexistente à contratação e os documentos apresentados já são eficazes para a análise dessa tese.

Em outras palavras, o lastro documental acostado ao processo é, por si, suficiente ao deslinde da questão controvertida, não sendo pertinente a produção de provas oral e testemunhal para constatar a eventual má-fé do segurado (
de cujus
) quando da contratação do seguro.

Ademais, necessário consignar que o
juiz é o destinatário final da prova
, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370, do CPC.

Logo, se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Aliás, tal atitude evita a demora na prestação jurisdicional.

Nesse sentido,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA -
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA
– RECUSA DA SEGURADORA – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – MÁ-FÉ DO SEGURADO NA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – DANOS MORAIS – FIXAÇÃO EM PATAMAR EXACERBADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado o indeferimento da diligência ou a realização de determinado ato processual quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. Não acarreta o cerceamento de defesa, a falta instauração da fase instrutória, quando o magistrado evidenciar a sua desnecessidade para o julgamento da causa, diante da existência de substrato probatório suficiente para embasar seu convencimento. Para que a seguradora possa ser exonerada do pagamento de indenização ao pálio de doença preexistente do segurado, ao tempo da contratação, cabe a ela comprovar não só que ele já sofria da moléstia, que ocasionou a sua morte, como também que a omissão do fato foi intencional e maliciosa, o que não admite presunção. Os sintomas relacionados ao infarto e à glicemia, que levaram o segurado à morte, a exemplo da dor torácica e do aumento da pressão arterial, não implicam, por si só, no reconhecimento de que o segurado tenha omitido maliciosamente tais fatos no momento da celebração do seguro, porquanto evidenciado nos autos que ele levava uma vida normal e que a doença, ainda que fosse de seu conhecimento, não lhe impunha tratamento severo, tampouco acarretava o afastamento de suas atividades regulares, a não ser tratamento ambulatorial medicamentoso para o controle da pressão. O portador de hipertensão arterial, sob controle e em tratamento médico, pode ter vida normal não impeditiva da contratação de seguro de vida. Não é a preexistência da doença que exclui o direito à indenização, mas sim a má-fé do contratante que omite sua existência, com o intuito de obter vantagens na contratação do seguro. Não tendo sido comprovada a má-fé do segurado, não pode a seguradora pretender se eximir do pagamento do prêmio segurado. O dano moral é a lesão que afronta direitos da personalidade, aqueles que atacam bens jurídicos inerentes à condição existencial do ser humano, destituídos de valor monetário, afetos ao indivíduo em sua esfera íntima, impondo-lhe dor emocional, angústia, causando transtorno à sua psique. É indubitável que a recusa sistemática da seguradora Em promover o pagamento da indenização contratada, qual seja, a quitação do contrato, imputando a prática de conduta ilícita ao falecido/segurado, provocou considerável abalo moral e, incontestavelmente, repercutiu na esfera íntima da autora/apelada, circunstância apta a ensejar o dano moral. Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.
(TJMT. Apelação n.º 00001079420168110036. Relatora Serly Marcondes Alves. Julgado em 22/11/2017. Publicado em 24/11/2017) - Negritei.

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. DIÁLOGO DE FONTES. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL. PRELIMINAR.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. REJEITADA.
SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE PAGAMENTO. DOENÇA PREEXISTENTE. EXAMES PRÉVIOS. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. Nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, o juiz pode indeferir as provas desnecessárias para o deslinde da questão, situação incapaz de gerar cerceamento de defesa.
2. Em autêntico diálogo de fontes, a controvérsia sobre o contrato securitário prestamista deve ser solucionada sob o prisma do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a interpretação das cláusulas contratuais deve ocorrer de maneira mais favorável ao consumidor. 3. A seguradora só pode recusar o pagamento do valor da indenização contratada, sob alegação de que o segurado já possuía a enfermidade antes da contratação do seguro, quando realizar exames prévios aptos a demonstrar a existência de eventuais doenças preexistentes ou provar sua má-fé, caso contrário, o pagamento da indenização securitária é medida que se impõe. 4. Aqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis perante a parte consumidora, de modo que diante da falha em conjunto dos fornecedores na prestação de serviço securitário, todos respondem pelos honorários sucumbenciais. 5. Preliminar rejeitada. 6. Recursos conhecidos e não providos. (TJDF. Apelação n.º 0711834-57.2018.8.07.0001. Relatora Maria De Lourdes Abreu. Julgado em 20/05/2020. 3ª Turma Cível. Julgado em 09/06/2020. Publicado em 09/06/2020).
(sem destaque no original)

Portanto, REJEITO a preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO)

Ressai do caderno processual que o
ESPÓLIO DE ELIAS LEME DA SILVA,
representado pela inventariante
MARIA DA SOLENIDADE VIEIRA DA SILVA
,

ingressou com
Ação de Cobrança de Seguro Prestamista c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
em desfavor da seguradora
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
e de
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
tendo em vista o contrato de financiamento de automóvel firmado pelo
de cujus
em 11/02/2019, com adesão ao seguro prestamista.

Ressai dos autos que
ELIAS LEME DA SILVA
firmou contrato de financiamento de veículo no valor de R4 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para aquisição de um automóvel da marca Fiat, modelo Strada CD Adventure 1.8 16V, Flex Completo, ano/modelo 2018/2019, Placas QCQ 1227, avaliado em R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais),
com adesão de seguro prestamista
(ID 102672564).

No entanto, em 24/03/2019, o contratante/segurado faleceu em decorrência de choque séptico, sepse pulmonar, broncopneumonia, doença pulmonar obstrutiva crônica,
fibrose pulmonar
, conforme certidão de óbito de ID 102672563.

Após seu falecimento, o Espólio acionou o banco e a seguradora para verificar a questão do seguro prestamista contratado, a fim de que o financiamento fosse quitado, o que, após análise do sinistro e da documentação, resultou em negativa, motivando a ação de cobrança de seguro prestamista que culminou nestas Apelações.

Os Apelantes
Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A
e a
BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
contestaram a ação, respectivamente nos IDS. 102672576 e 102672589, rechaçaram os argumentos trazidos na petição inicial, e juntaram documentos.

Por entender que os autos estavam maduros para julgamento, o Juiz sentenciou a ação, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou os Apelantes nos termos expostos no relatório que, em síntese, traduzem o seguinte: condenação da seguradora ao pagamento do saldo devedor do financiamento existente na data do óbito do Sr. Elias Leme da Silva

(04.09.2019), limitado ao valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); determinação de que a financeira dê baixa no contrato firmado pelo
de cujus
e devolva os valores pagos pelo Espólio após o óbito do contratante; condenação da seguradora e da financeira ao pagamento de indenização por dano moral, além do pagamento das verbas sucumbenciais, com honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformados, os Apelantes interpuseram Apelação. A Seguradora diz que o segurado não faz
jus
ao recebimento da cobertura contratada porque sua doença era preexistente à contratação, o que afasta, também, a obrigação de indenizar. Já a Instituição Bancária expôs razões para no sentido de que existe fundamento para o dever de indenizar e obrigação de restituir valores pagos ao Apelado.

Ambos os Apelantes defendem, também, a ausência de conduta apta a ensejar violação ao direito da personalidade do Espólio Apelado, não havendo que falar em reparação por dano moral.

Feitos os necessários esclarecimentos, passo ao enfrentamento do cerne da questão. Como é cediço, o seguro prestamista tem por objetivo amortizar ou custear, total ou parcialmente, a dívida contraída pelo segurado, no caso de ocorrência de sinistro coberto, nos termos estabelecidos nas condições contratuais, até o limite do capital contratado.

Rememorando os fatos, da Cédula de Crédito Bancário nº 391300640 (ID 102672564) extrai-se que
Elias Lemes da Silva
(
de cujus
) adquiriu, em 11/02/2019, mediante financiamento bancário, o veículo da marca Fiat, modelo Strada CD Adventure 1.8 16V, Flex Completo, ano/modelo 2018/2019, Placa QCQ 1227, avaliado em R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) - ID 102672564, e aderiu ao seguro prestamista em 11/02/2019 (ID 102672566).

Da leitura da Apólice do seguro, no item que trata sobre Seguro Proteção Financeira Automóveis (ID. 102672566 – Pág. 1), vê-se que a morte do segurado é fato gerador para a cobertura "
do saldo devedor do contrato de financiamento, excetuadas as parcelas em atraso, limitado ao valor máximo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a serem pagos à vista".

Ao que consta do relato fático trazido pelo Apelado na petição inicial, o pedido de cobertura securitária formulado administrativamente foi negado pela seguradora sob o fundamento de doença preexistente. A despeito disso, ressalta que a seguradora não solicitou exames pré-contratuais quando da contratação do seguro prestamista.

Em suma, cinge-se a controvérsia sobre a obrigação ou não de a seguradora Apelante quitar o saldo devedor do financiamento em virtude do fato gerador do seguro prestamista contratado, além do seu dever de indenizar a esfera extrapatrimonial diante de todo o transtorno advindo da sua recusa à cobertura. E, também, se a instituição financeira poderia ter dado continuidade à cobrança das prestações mesmo após ciente do falecimento do segurado.

Como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que a Seguradora só pode se eximir do pagamento da indenização sob o argumento de que o Segurado era portador de moléstia preexistente, quando houver prévio exame médico ou prova inequívoca da má-fé do segurado.

Lado outro, também é sabido que os contratos são regidos pelo princípio da boa-fé contratual, de modo que as partes devem agir com retidão e lealdade, especialmente no sentido de não sonegar informações relevantes a respeito do objeto e conteúdo do negócio.

Assim, como regra de conduta, as partes devem se comportar de boa-fé em suas relações recíprocas. Nesse sentido, disciplina o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves,
in Direito Civil Brasileiro
, 3.ª ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 34/36,
in

verbis
:

Denota-se, portanto, que a boa-fé é tanto forma de conduta (subjetiva ou psicológica) como norma de comportamento (objetiva). Nesta última acepção, está fundada na honestidade, na retidão, na lealdade e na consideração para com os interesses do outro contratante, especialmente no sentido de não lhe sonegar informações relevantes a respeito do objeto e conteúdo do negócio
.

O Código Civil também preceitua a boa-fé como norteadora de todos os contratos, principalmente o de seguro, como se depreende dos artigos abaixo transcritos:

Art. 765
. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

Art. 766
. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

Parágrafo único
. Se a inexatidão ou omissão nas declarações não resultar de má-fé do segurado, o segurador terá direito a resolver o contrato, ou a cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio.

Na hipótese, observa-se da proposta de adesão ao seguro, firmado em 11/02/2019, que o
de cujus
declarou
“estar em perfeitas condições de saúde, não possuir doenças pré-existentes a contratação desse seguro e não estar fazendo nenhum tratamento médico”
(ID 102672566).

Ocorre que a Seguradora requerida juntou na contestação documentos médicos que atestam que o contratante estava sendo submetido a tratamento médico para
FIBROSE PULMONAR
desde 2015
.

Ademais, depreende-se da certidão de óbito que a causa
mortis
foi choque séptico, sepse pulmonar, broncopneumonia, doença pulmonar obstrutiva crônica,
fibrose pulmonar
(ID 102672563), o que guarda relação com a patologia de que era portador.

Assim, tais constatações levam a concluir que, quando da celebração do contrato em 11/02/2019,
o Segurado tinha ciência de que padecia de tal moléstia e omitiu esse fato.

Em casos de omissão, a Corte Superior entende como comprovada a má-fé do segurado e afasta a exigência de exame prévio pela Seguradora, conforme aresto que colaciono:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DEVER DE INDENIZAR. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

3. É lícita a recusa de cobertura securitária, por motivo de doença preexistente à celebração do contrato, se comprovada a má-fé do segurado, hipótese que não depende da exigência pela seguradora de exames prévios à contratação.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp 637.787/SP. Rel.
Ministro Lázaro Guimarães. Desembargador Convocado do TRF 5.ª Região. 4.ª Turma. Julgado em 24/10/201. DJe 31/10/2017) - Negritei.

Importante destacar que a Fibrose Pulmonar é doença crônica de pulmão, por vezes causada pelo tabagismo ou outros fatores, como no caso dos autos em que a médica Solange Nihei, inscrita no CRM 15.900, afirma que o
de cujus
possui em seu relatório médico a seguinte informação:
foi atendido em 06/08/2015 quando foi feito diagnóstico clínico e tomográfico de pneumonia por hipersensibilidade devido a suas atividades laborais com ração animal. Foram feitas diversas investigações na tentativa de afastar todas as outras prováveis causas (tuberculose, micose, etc.).
Como já estava na fase de fibrose pulmonar
a evolução não foi favorável, apesar das medicações, vindo a falecer em 04/09/2019 (segundo relato da esposa) –
documento de ID 102672582
.

Sabe-se que a fibrose pulmonar é uma doença crônica no pulmão e segundo informações retiradas do
site
da Agência Brasília:
A fibrose pulmonar é uma doença crônica com elevada taxa de mortalidade. Ela surge como sequela de um grupo de diferentes doenças pulmonares caracterizadas pela destruição progressiva e irreversível da arquitetura do pulmão, causada pela formação de cicatriz (fibrose), o que leva à perda da função pulmonar.

Infelizmente, na grande maioria dos casos a pessoa com diagnosticada com essa doença tem uma sobrevida, em média, de 3 (três) anos. Além disso, seu diagnóstico se mostra mais grave do que um de câncer de pulmão, segundo o que se extrai do
site
da Clínica de Doenças Respiratórias Avançadas, localizada em São Paulo-SP, em um artigo intitulado “Mitos e Verdades sobre a Fibrose Pulmonar” (
https://www.cdra.com.br/mitos-e-verdades-fibrose-pulmonar
).

No caso, o
de cujus
foi diagnosticado em agosto de 2015 e veio a óbito em 04/09/2019, logo, teve uma sobrevida em torno de 4 (quatro) anos.

Levando em consideração o relatório médico de ID 102675585 fornecido pelo médico pneumologista Clóvis Botelho, inscrito no CRM/MT nº 906, de que desde agosto de 2015 o Segurado recebia tratamento para fibrose pulmonar, inadmissível aceitar que, no momento da contratação do seguro prestamista, em 11/02/2019, afirmasse gozar de plena saúde, visto que 7 (sete) meses depois de firmar o contrato veio a falecer em decorrência da doença.

Assim, diante da situação fático-jurídica deste caso, entendo que a seguradora não agiu de forma ilícita ao recusar o pagamento da indenização do seguro por doença preexistente.

Sobre a matéria, trago os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
DOENÇA PREEXISTENTE. COMUNICAÇÃO À SEGURADORA. OBRIGATORIEDADE. NÃO CUMPRIMENTO.
VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. LIVRE CONVENCIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
COBERTURA SECURITÁRIA. NÃO DEVIDA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE
83 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...) (STJ. AgInt no AREsp 1459925/SP. Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti. 4.ª Turma, Julgado em 26/11/2019. DJe 06/12/2019 – sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
2. DOENÇA PREEXISTENTE COMPROVADAMENTE CONHECIDA PELO SEGURADO, QUE FOI OMITIDA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. COBERTURA DA APÓLICE AFASTADA.
SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO.

SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)

2. Consoante o entendimento jurisprudencial do STJ, é possível o afastamento da cobertura securitária na hipótese de comprovada má-fé do segurado, configurada pela omissão da informação sobre doença preexistente conhecida no momento da contratação.

3. Agravo interno desprovido.
(STJ. AgInt no AREsp 1470582/RS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma, Julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019) - Negritei.

Reitero, pois, que é plenamente possível o afastamento da cobertura securitária na hipótese de comprovada má-fé do segurado, configurada pela omissão da informação sobre doença preexistente conhecida no momento da contratação.

Portanto, todas as circunstâncias aqui expostas e o lastro fático-probatório existente nos autos impõem a reforma da sentença objurgada e o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.

Feitas essas considerações,
AFASTO A PRELIMINAR
de cerceamento de defesa,
DOU PROVIMENTO aos Apelos
e reformo integralmente a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais apresentados pelo
Espólio de Elias Leme da Silva
.

Via de consequência, inverto o ônus sucumbencial e condeno o Autor ao pagamento do ônus da sucumbência, custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, no entanto sob a condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3.º, do CPC, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita deferida na decisão de ID 102672574.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021